Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DiaulasCo Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700100-34.2026.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LEILA DAHER MENEZES DE OLIVEIRA RECLAMADO: ROGERIO MENEZES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Reclamação ajuizada por L. D. M. D. O. em face de decisão do Juiz de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, proferida em pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei no 11.340/2006, formulado pela ora Reclamante em desfavor de ROGERIO MENEZES DE OLIVEIRA, que indeferiu, por hora, a aplicação das medidas protetivas de urgência voltadas à proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, proibição de contato com a ofendida, com seus familiares e testemunhas e, ainda, a suspensão da posse ou restrição do porte de armas do Interessado. Inicialmente, a Reclamante defende o cabimento do expediente interposto (Reclamação Criminal) como instrumento de impugnação da decisão que indefere pedido de medidas protetivas de urgência, na forma do art. 232 do RITJDFT. Aduz que em contextos de violência doméstica contra a mulher deve se dar especial importância à palavra da vítima, especialmente em razão da “clandestinidade das violências que são cometidas no âmbito doméstico e da dificuldade de se obter evidências que comprovem os danos causados” (id 79915370 - Pág. 18). Relata diversos fatos passados que entende configurarem violência contra a mulher, de ordem psicológica, moral e financeira, em estado duradouro, cometidos pelo ex-marido/Interessado. Reporta que, especificamente, “no dia 25.12.2025, a Vítima sofreu mais um episódio de perseguição realizado por seu ex-marido, ROGÉRIO, quando a Vítima foi entregar as filhas para a convivência paterno-filial, no Terraço Shopping, por volta das 14h. A conduta indiscreta de ROGÉRIO foi percebida pela filha mais velha do ex-casal, que destacou: ‘mãe, meu pai está te filmando’, e perguntou: ‘por que ele está fazendo isso?!’. Tais agressões deixam a Vítima extremamente abalada ao ponto da filha mais nova questionar por que a mãe estava tremendo. Tal conduta não é isolada, ao contrário, trata-se de mais uma conduta, das diversas já relatadas e informadas para as autoridades competentes, das inúmeras agressões praticadas por ROGÉRIO” (id 79915370 - Pág. 3). Destaca que “os fatos novos cometidos pelo Ofensor são idênticos aos atos praticados por ele na data de 21.02.2024” (id 79915370 - Pág. 3). Enfatiza que “ROGÉRIO atua de modo consciente e livre para perpetuar violência psicológica, ciente o quanto deixa a Ofendida abalada quando fica filmando-a sem consentimento e de modo sistemático, valendo-se da convivência paterno-filial e do ambiente público, para perpetuar as agressões” (id 79915370 - Pág. 6). Acrescenta que vem recebendo mensagens e notas fiscais em seu telefone acerca de compras realizadas pelo ex-marido, relativas a produtos que eram almejados pelas partes enquanto viveram juntas, o que consubstancia mais uma violência disfarçada por ele cometida. Diz que todos esses fatos narrados vêm contribuindo para “o agravamento do quadro de Transtorno de Ansiedade Generalizado - TAG, Transtorno de Estresse Pós-Traumático - TEPT e Transtorno de Adaptação com sintomas mistos e ansiosos” (id 79915370 - Pág. 14) sofrido pela Reclamante. Pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (art. 394-A, §1o, do CPP). Requer o deferimento liminar das medidas protetivas de urgência por ela especificadas e, ao final, o julgamento de procedência da Reclamação, confirmando-se a medida antecipada. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Reclamação ajuizada por L. D. M. D. O. em face de decisão do Juiz de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, que indeferiu pedido de Medidas Protetivas de Urgência, com base na Lei no 11.340/2006, formulado em desfavor de ROGERIO MENEZES DE OLIVEIRA. A despeito dos argumentos apresentados pelo Reclamante, não verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários à concessão das medidas protetivas solicitadas pela ofendida (proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, proibição de contato com a ofendida, com seus familiares e testemunhas e, ainda, a suspensão da posse ou restrição do porte de armas do Interessado). Transcrevo, por pertinente, a versão dos fatos dada por L. D. M. D. O. perante a autoridade policial: “Que, no dia 29/11/2025, na escola de ginástica VUP, houve outra apresentação das filhas. Que ROGÉRIO novamente estava a alguns metros da declarante, enquanto ela estava com as duas filhas. NATÁLIA então falou para a declarante ‘mãe, meu pai está te filmando’, e perguntou ‘por que ele está fazendo isso’. Depois, em conversa com NATÁLIA, a declarante a questionou, e ela disse que tinha certeza que ele a estava filmando. Relata que há câmeras de segurança nessa escola. Que hoje, 26/12/2025, por volta de 14 horas, a declarante foi entregar as crianças para ROGÉRIO no Terraço Shopping. Que, no momento em que a declarante avistou ROGÉRIO, há alguns metros dele, ele posicionou o celular no peito apontando para a declarante. Que, ainda à distância, a declarante se despediu das crianças. A declarante relata que ficou tão abalada com a situação que LAURA perguntou para ela ‘mãe, por que você está tremendo?’ e, quando foi se despedir de NATÁLIA, ela avisou a mãe novamente que o pai a estava filmando. A declarante relata que esse fato ocorreu dentro do Terraço Shopping, entre a loja Casa Doce e a Loja Biomundo, e que no local há câmeras de segurança.".” (Num. 261084112 - Pág. 2). Apesar de a conduta atribuída ao ex-marido soar potencialmente invasiva, entendo, sem prejuízo da análise a ser realizada em profundidade pelo Juízo natural desta Reclamação, acertada a compreensão manifestada pelo Juiz de origem, no sentido de que não se extrai dos fatos ora alinhados a existência de situação de risco iminente ou de grave ameaça à integridade física ou psíquica da ofendida, suficientes a justificar a concessão das medidas protetivas em regime de plantão judicial, sem a apuração de mais elementos necessários à formação do convencimento acerca da efetiva necessidade da tutela emergencial pleiteada. Nesse sentido, em juízo perfunctório próprio deste momento processual e sem prejuízo da apuração dos fatos, entendo não ser o caso de concessão de medidas protetivas com base na Lei no 11.340/2006, devendo a análise exauriente da questão ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da Reclamação. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da Reclamação, o eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais pertinentes. I. Brasília - DF, 06 de janeiro de 2026. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial